Tribunal: STJ
Processo: 0008703-38.2023.8.27.2700
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771674 - TO (2024/0393850-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: EURIPEDES LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: MARILIA LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: ORCINO ALEXANDRE LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA 7B EVANGELISTA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
LEONARDO LOURENÇO DE CARVALHO - GO027940
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: VALTUIR FRANCISCO VIEIRA
ADVOGADO
: WILLIAN REICHARD PEREIRA ALVIM - GO024446
AGRAVADO
: JOAO LUIZ DA MOTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDAIR DOS SANTOS MOTA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO - GO016596
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. IMÓVEL
RURAL
QUE
ERA
DE
PROPRIEDADE
DO
GRUPO
RECUPERANDO. ARREMATAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR A
FOMULAÇÃO
DO
PEDIDO
E
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE
SÚMULA 282/STF.
FATOS E PROVAS.
JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
PACÍFICA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 83/STJ.
DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
prequestionamento, incidência da Súmula 7 do STJ e consonância
do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial impugnou de forma suficiente os fundamentos da
decisão agravada e se estão presentes os requisitos para o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não enfrentou os dispositivos legais
invocados pela parte recorrente (art. 877, § 1o, do CPC e
I,
art. 35,
Documento eletrônico VDA51829747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a4849d31-df65-40d0-9ad3-bc5676491a22

“a”,
da
,
configurando
ausência
de

Lei
11.101/05)
prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF
(AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 2.582.153/DF,
29/8/2024)
4. Não basta a oposição de embargos de declaração na origem
para caracterizar o prequestionamento, sendo necessário
pronunciamento explícito ou implícito da Corte de origem sobre os
dispositivos
indicados
como
violados
(AgInt
no
DJe de
.
REsp n. 1.815.548/AM,
7/5/2020)
5. A análise da tese recursal relativa ao preço da arrematação, à
essencialidade do bem e à competência do juízo recuperacional
demandaria
o
revolvimento
do
acervo
fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ
(AgInt no
DJe de
.
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024)
6. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a irretratabilidade da
arrematação após a assinatura do auto, o que atrai a aplicação da
inviabilizando o recurso (CC n. 194.154/PE, DJe
Súmula 83/STJ,
de
.
22/9/2023)
7. Ainda que houvesse divergência, o recurso especial não poderia
ser conhecido pela alínea “c” do
III, da CF, quando o
art. 105,
dissídio se assenta em fatos e provas, hipótese que também atrai
a aplicação da
(AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJe de
.
28/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51829747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a4849d31-df65-40d0-9ad3-bc5676491a22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771674 - TO (2024/0393850-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: EURIPEDES LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: MARILIA LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: ORCINO ALEXANDRE LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE
: AGROPECUARIA 7B EVANGELISTA LTDA
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
LEONARDO LOURENÇO DE CARVALHO - GO027940
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: VALTUIR FRANCISCO VIEIRA
ADVOGADO
: WILLIAN REICHARD PEREIRA ALVIM - GO024446
AGRAVADO
: JOAO LUIZ DA MOTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDAIR DOS SANTOS MOTA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO - GO016596
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. IMÓVEL
RURAL
QUE
ERA
DE
PROPRIEDADE
DO
GRUPO
RECUPERANDO. ARREMATAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR A
FOMULAÇÃO
DO
PEDIDO
E
DEFERIMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE
SÚMULA 282/STF.
FATOS E PROVAS.
JURISPRUDÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
PACÍFICA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 83/STJ.
DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
prequestionamento, incidência da Súmula 7 do STJ e consonância
do acórdão recorrido com a jurisprudência consolidada desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial impugnou de forma suficiente os fundamentos da
decisão agravada e se estão presentes os requisitos para o
conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido não enfrentou os dispositivos legais
invocados pela parte recorrente (
§ 1o, do CPC e
I,
art. 877,
art. 35,
Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

“a”,
da
,
configurando
ausência
de

Lei
11.101/05)
prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula 282/STF
(AgInt no
DJe de
.
AREsp n. 2.582.153/DF,
29/8/2024)
4. Não basta a oposição de embargos de declaração na origem
para caracterizar o prequestionamento, sendo necessário
pronunciamento explícito ou implícito da Corte de origem sobre os
dispositivos
indicados
como
violados
(AgInt
no
DJe de
.
REsp n. 1.815.548/AM,
7/5/2020)
5. A análise da tese recursal relativa ao preço da arrematação, à
essencialidade do bem e à competência do juízo recuperacional
demandaria
o
revolvimento
do
acervo
fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ
(AgInt no
DJe de
.
REsp n. 2.151.760/SC,
12/12/2024)
6. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a irretratabilidade da
arrematação após a assinatura do auto, o que atrai a aplicação da
inviabilizando o recurso (CC n. 194.154/PE, DJe
Súmula 83/STJ,
de
.
22/9/2023)
7. Ainda que houvesse divergência, o recurso especial não poderia
ser conhecido pela alínea “c” do
III, da CF, quando o
art. 105,
dissídio se assenta em fatos e provas, hipótese que também atrai
a aplicação da
(AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJe de
.
28/2/2025)
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

Em prosseguimento ao juízo provisório de admissibilidade, verifico que a
insurgência da recorrente neste especial é quanto a suposta
contrariedade ao
§1o do Código de Processo Civil e ao
art. 877,
"A" da
os quais, todavia, não foram alvos
art. 35, inciso I,
Lei 11.101/05
de discussão por parte da Turma Julgadora, que sobre eles não emitiu
Juízo de valor.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por
violados (
§1o do Código de Processo Civil e ao
"A" da
art. 877,
art. 35, inciso I,
não foram debatidos pela Corte de origem.
Lei 11.101/05)
É certo que, por força constitucional (
III, da CRFB/88), ao
art. 105,
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
a esta Corte, de modo que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o
disposto na
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa ao preço de arrematação, à essencialidade do bem e à competência do juizo
recuperacional para sobre ele se manifestar, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa ao preço de
arrematação, à essencialidade do bem e à competência do juizo recuperacional para
sobre ele se manifestar demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório
estabelecido na instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma: "A arrematação perfeita, acabada e
irretratável decorre da assinatura do respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo
leiloeiro, nos moldes do disposto no
caput, do
e caracteriza título
art. 903,
CPC/2015,
de propriedade em favor do arrematante, independentemente da expedição da carta
de arrematação, que apenas marca o término da expropriação forçada para que a
transferência do domínio do imóvel se perfectibilize com o registro da alienação no
Registro de Imóveis, devendo prevalecer o direi to do arrematante quando comparado
com o direito de propriedade do executado sobre o bem." (CC n. 194.154/PE, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
13/9/2023,
)
22/9/2023.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:51
Código de Controle do Documento: a6c143b3-243f-4589-a15b-6885eeed1ee2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.771.674 / TO
Número Registro: 2024/0393850-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019731120238272700
00087033820238272700
19731120238272700
201603308053
3308055320168090072 87033820238272700
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAQUIM BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE : EURIPEDES LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE : MARILIA LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE : HENRIQUE LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE : ORCINO ALEXANDRE LOPES BAHIA EVANGELISTA
AGRAVANTE : AGROPECUARIA 7B EVANGELISTA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO LOURENÇO DE CARVALHO - GO027940
ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: VALTUIR FRANCISCO VIEIRA
ADVOGADO
: WILLIAN REICHARD PEREIRA ALVIM - GO024446
AGRAVADO
: JOAO LUIZ DA MOTA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ALDAIR DOS SANTOS MOTA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO - GO016596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
Documento eletrônico VDA51808022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:17
Código de Controle do Documento: 7bf53822-e726-4a8e-9ba0-9d6807c59f5b

NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:17
Código de Controle do Documento: 7bf53822-e726-4a8e-9ba0-9d6807c59f5b